Tribunal: TJES
Processo: 0000288-62.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Adeilson Bernardo dos Santos foi condenado à pena de 9 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1º do Código Penal), ambos com a agravante da violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória e atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, alegando que a vítima não se sentiu atemorizada. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base para o mínimo legal e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, com especial destaque para a palavra da vítima em juízo e os depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (ii) saber se a dosimetria da pena, incluindo a pena-base e as agravantes, foi aplicada corretamente, e se os pedidos subsidiários da defesa são cabíveis.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, no caso em tela, seu depoimento em juízo, no qual expressou ter sentido medo, encontra-se corroborado pelas provas testemunhais dos policiais militares, que atestaram o estado de medo da ofendida e dos vizinhos.

4. O crime de ameaça é formal, e sua consumação ocorre quando a intimidação é suficiente para causar temor na vítima. O histórico de violência prévio, as invasões de domicílio e os xingamentos foram suficientes para causar temor, afastando a tese de atipicidade da conduta. 5. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, configurando o crime de mera conduta.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o princípio da individualização da pena, com a pena-base fixada próxima ao mínimo legal e a agravante da violência doméstica devidamente aplicada. O regime inicial aberto é mais benéfico ao réu do que o
sursis
, e a análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser feita no juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, §1º (duas vezes) e 147, caput, todos os delitos c/c artigo 61, II, “f” todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial aberto.

A defesa, no id. 15957807, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões de id. 15957814, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial de id. 16038706, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

“
No dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 20:30 horas, na Rua Irupi, nº 1075, Bairro Nova Almeida, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, entrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, Ivanete Fazolo.

Na mesma data, pouco mais tarde, na Rua Irupi, nº 1065, Bairro Nova Almeida, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, entrou clandestinamente na residência de Clodomar Levi Alves (vizinha “Jo”) e, lá estando, ameaçou sua ex-companheira, Ivanete Fazolo de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram uma relação afetiva por 2 (dois) anos, mas estavam separados há cerca de 8 (oito) meses. A relação deles era conturbada, com episódios de violência praticados pelo Denunciado em face da vítima.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, o Denunciado se dirigiu até a residência da ex-companheira; pulou o muro, adentrando o quintal. Em seguida, ele passou a bater na janela do quarto, enquanto chamava pela vítima, pedindo que ela o deixasse entrar. Assustada, a vítima deixou a residência, abrigando-se na casa da vizinha, de apelido “Jo”.

Enquanto isso, o Denunciado, entrou na casa da vítima, sem autorização dela e, lá estando se trancou, permanecendo por um certo período. Diante disso, a vítima acionou a Polícia Militar, no entanto, quando os militares chegaram ao local, o Denunciado já tinha saído da residência, não sendo localizado, razão pela qual, receosa, a vítima permaneceu na casa de sua vizinha.

Ocorre que, pouco tempo depois de os policiais terem deixado a casa, o Denunciado entrou, sem autorização, na residência da vizinha “Jo”, onde a vítima se encontrava. Ato contínuo, ele a ameaçou de morte, bem como a ofendeu com palavras de baixo calão, obrigando-a a se esconder no banheiro, em virtude do temor causado.

A Polícia Militar foi, novamente, acionada e, com a chegada dos militares, os envolvidos foram encaminhados à Unidade Policial, local onde a vítima representou criminalmente em face do Denunciado, e solicitou as Medidas Protetivas de Urgência.”

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, §1º (duas vezes) e 147, caput, todos os delitos c/c artigo 61, II, “f” todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial aberto.

A defesa, no id. 15957807, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal e os benefícios da justiça gratuita.

Da Ameaça e da Violação de Domicílio

A materialidade e a autoria dos crimes estão robustamente comprovadas nos autos, por meio da representação da vítima e das provas testemunhais.

A denúncia
relata
que, em 11 de fevereiro de 2024, Adeilson Bernardo dos Santos, após desentendimentos com sua ex-companheira, Ivanete Fazolo, invadiu a residência dela por duas vezes, no período noturno, e a ameaçou com palavras que lhe causariam mal injusto e grave.

A vítima Ivanete Fazolo, em seu depoimento em juízo, corroborou os fatos narrados na denúncia.

Ela afirmou que já estava separada do acusado, por ter sofrido episódios anteriores de violência doméstica. Relatou que Adeilson pulou o muro de sua casa, bateu na janela e a chamou. Com medo, ela fugiu para a casa de uma vizinha. O réu a perseguiu, invadiu o quintal da vizinha, xingou-a e proferiu "um monte de coisas".

A vítima, sentindo medo de ser agredida, trancou-se no banheiro e ligou para a Polícia. Ela também confirmou que o acusado já havia invadido sua casa mais cedo no mesmo dia.

A alegação da defesa de que a vítima negou ter sido ameaçada em juízo não se sustenta.

O depoimento da vítima, conforme transcrito nos autos, demonstra o oposto:
ela sentiu medo
.

O crime de ameaça é de natureza formal, e se consuma quando a intimidação é suficiente para causar temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente em concretizar o mal.

A perseguição, a invasão das residências, os xingamentos e o histórico de violência prévio, incluindo a tentativa anterior de atear fogo na casa, são elementos suficientes para incutir verdadeiro temor em qualquer pessoa.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas.

No presente caso, o depoimento da vítima não está isolado.

O Policial Militar Ranier Fernandes confirmou em juízo que a vítima estava "bem assustada" e que eles foram acionados por duas vezes no mesmo dia.

A testemunha Marcus Vinícius Lívio de Brito também relatou que a vítima e os vizinhos estavam "assustados". Os depoimentos dos policiais corroboram a narrativa da vítima, e como gozam de fé pública, reforçam a validade do conjunto probatório.

Quanto ao crime de violação de domicílio, a autoria e a materialidade também foram devidamente comprovadas.

A vítima e as testemunhas confirmaram que o acusado invadiu a residência dela e a do vizinho, sem permissão. Este crime é de mera conduta, bastando a entrada no domicílio sem autorização para sua caracterização.

Assim, a tese de insuficiência de provas e atipicidade da conduta deve ser rechaçada, visto que o acervo probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Da Dosimetria da Pena

Em relação à dosimetria da pena, a sentença de primeiro grau está em plena conformidade com os princípios constitucionais e legais.

Pena-base
: As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram devidamente analisadas. Para ambos os crimes, a pena-base foi fixada próxima ao mínimo legal: 6 meses de detenção para a violação de domicílio e 1 mês de detenção para a ameaça.

Agravantes
: A sentença aplicou corretamente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois os crimes foram cometidos em contexto de violência doméstica e familiar. Houve aumento da pena em 15 dias para cada crime.

Causa de aumento
: Para o crime de violação de domicílio, a pena foi majorada em 1/6 devido à continuidade delitiva, uma vez que o réu cometeu a infração duas vezes no mesmo dia (art. 71 do CP).

Concurso material
: A soma das penas dos dois crimes resultou na pena definitiva de 9 meses e 2 dias de detenção, conforme a regra do concurso material (art. 69 do CP).

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à readequação da pena-base para o mínimo legal, o pedido não prospera, pois a pena já foi fixada em patamares próximos ao mínimo, e a análise das circunstâncias judiciais justificou os pequenos aumentos.

A defesa pleiteou, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, mas a sentença corretamente determinou que a análise do pedido de isenção de custas cabe ao Juízo da Execução, pois a situação econômica do condenado pode mudar.

A sentença também negou a suspensão condicional da pena (
sursis
), por entender que o regime inicial aberto é mais benéfico ao réu. A jurisprudência do TJES, citada na decisão de primeiro grau, respalda essa conclusão, afirmando que o cumprimento da pena em regime aberto, sem as condições obrigatórias do
sursis
, é a melhor opção para o réu. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Diante do exposto, o conjunto probatório é sólido e coeso, e a sentença de primeiro grau está bem fundamentada, tanto na análise dos fatos quanto na aplicação da pena.

Voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.